Tribunal: TJMT
Processo: 0002182-86.2017.8.11.0096
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002182-86.2017.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), DILZA GIRARDI VIEIRA POTULSKI - CPF: 358.143.491-15 (EMBARGADO), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), MARIELI POTULSKI - CPF: 052.066.291-11 (EMBARGADO), ORLANDO JOSE POTULSKI - CPF: 547.879.639-53 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ORLANDO JOSÉ POTULSKI (EMBARGADO), DILZA GIRARDI VIEIRA POTULSKI - CPF: 358.143.491-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5208-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO PRESTAMISTA – OBJETIVO DE REALIZAR QUITAÇÃO DE DÉBITO CONTRAÍDO PELO CONTRATANTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE CONSTA NA CLÁUSULA 7.1.1 DA APÓLICE COMO PRIMEIRO BENEFICIÁRIO – PACTUAÇÃO CONTRATUIAL QUE DEVE SER OBSERVADA PARA EFEITO DE EM PRIMEIRO LUGAR PAGAR O PRIMEIRO BENEFICIÁRIO EVENTUAL SALDO DEVEDOR EXISTENTE E O EVENTUAL VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ULTRAPASSAR O SALDO DEVEDOR SERÁ PAGO AOS BENEFICIÁRIOS INDICADOS PELO SEGURADO QUE FIGURAM COMO SEGUNDO BENEFICIÁRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA SANAR A OMISSÃO OCORRENTE COM RELAÇÃO A INCIDENCIA DA REFERIDA CLÁUSULA CONTRATUAL COM RELAÇÃO A QUEM DEVE SER PAGO O SEGURO.

Os Embargos de Declaração se prestam a sanar omissão, contradição e ou obscuridade ocorrente eventualmente na decisão.

Constatado que no presente caso embora tenha sido reconhecida a obrigação da Embargante ao pagamento do seguro, porém, o acórdão ficou omisso com relação a incidência da cláusula 7.1.1 da apólice do seguro em que consta como primeiro beneficiário o estipulador do seguro (Banco do Brasil) de modo que o pagamento deverá ser realizado ao primeiro beneficiário no caso ao estipulante

do seguro (Banco do Brasil S/A), até o saldo devedor da operação de crédito rural especificada na proposta na data do pagamento da indenização, limitado ao capital segurado total.

Posteriormente, o eventual valor da indenização que ultrapassar o saldo devedor da operação de crédito rural será pago aos beneficiários indicados pelo segurado.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0002182-86-2017

EMBARGANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADA:DILZA GIRARDI VIEIRA POTULSKI E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se
Embargos de Declaração
propostos por
Brasilseg Companhia de Seguros
, em face do acórdão que
deu provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível interposta pela Embargante
, fixando a incidência dos juros de mora desde a citação e correção monetária desde o efetivo prejuízo, ou seja, a partir da recusa do pagamento pela Seguradora.

Nas razões recursais a Embargante sustenta que o acórdão é omisso
em relação a exigibilidade da indenização ser direcionada ao agente financeiro, beneficiário descrito em apólice.

Sustenta que ingressa com os Embargos para fins de prequestionamento com fim de que o v. acórdão proferido seja integralizado, artigos 797 e 798 do Código Civil e Inciso LV do Artigo 5 da Constituição Federal de 1988, tendo em vista que as demais questões trazidas, tudo com fim de cumprimento dos requisitos de admissibilidade do recurso especial que será interposto.

Alega que n
o acórdão, restou determinado que com relação ao valor da condenação deve-se observar os limites da apólice contratada, que no caso é

juntada aos autos pela própria Apelante é de R$ 48.000,99 (quarenta e oito mil reais) como bem registra a sentença.

Verbera que há omissão no acórdão com relação ao credor da indenização securitária nesta lide, tendo em vista que com amparo no contrato de seguro celebrado o Banco do Brasil este figura como

primeiro beneficiário
.

Alega que a parte Embargada não prova a quitação do financiamento, único caso em que poderia pleitear a totalidade da indenização securitária pretendida.

Argumenta que havendo uma das hipóteses de riscos cobertos no Contrato de Seguro, o principal beneficiário do seguro é o Banco, devendo ser adimplido o débito ainda pendente junto à Instituição Financeira e, havendo saldo remanescente da indenização, o restante é pago ao Segurado ou aos seus herdeiros conforme consta da apólice.

Assevera que
a obrigação desta Embargante ao pagamento da indenização securitária deve ser direcionada primeiramente ao credor do financiamento que no caso é o Banco do Brasil com a finalidade de amortizar a dívida segurada, de acordo com os limites contratados.

Verbera que o acórdão é omisso com relação a esse ponto não se atendo as disposições contratuais, eis que a apólice objeto da controvérsia se trata de seguro prestamista, que determina o pagamento da indenização securitária ao Agente Financeiro.

Assevera que deverá ser determinada a intimação da instituição financeira, para que forneça as informações acerca da existência de saldo devedor, hipótese em que a indenização deverá ser direcionada primeiramente ao agente financeiro para amortização da dívida nos limites da apólice.

Sustenta a necessidade de se dar provimento aos Embargos a fim de sanar a omissão

que sustenta ocorrente com relação a este ponto.

Não há contrarrazões, conforme certidão ID

221891677

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que a Embargante sustenta omissão e vício no Acórdão Recorrido, argumentando, em síntese que no caso o beneficiário do seguro seria o Banco do Brasil por se tratar de seguro prestamista e a parte não comprovou a quitação
o débito para pleitear a indenização de forma integral.

Constata-se que realmente há omissão no acórdão embargado com relação a esta questão suscitada pela Embargante
no pertinente a estipulação no contrato de que o Banco do Brasil figura como primeiro beneficiário para recebimento do seguro prestamista,
t
endo em vista que foi firmado para quitação de débito objeto de financiamento realizado pelo contratante junto à Referida Instituição Financeira.

Cumpre registrar que na apólice de seguro consta como objetivo do seguro o seguinte:

1. OBJETIVO DO SEGURO O presente seguro de pessoas tem por objetivo
garantir a quitação ou amortização das dívidas assumidas pelo(s) segurado(s), até o limite do respectivo capital segurado, oriundas de operações de crédito rural contratadas por pessoa(s) física(s) junto ao Estipulante,
observadas as coberturas contratadas e condições gerais, estando a apólice e respectiva cobertura individual em vigor na data da ocorrência do evento previsto nestas condições gerais, respeitando os riscos expressamente excluídos da apólice contratada.

Consta, também, na cláusula 7 BENEFICIÀRIOS

o seguinte:

7.1 – O beneficiário desse seguro será:

7.1.1 – Primeiro Beneficiário: o estipulante do seguro até o saldo devedor da operação de crédito rural especificada na proposta na data do pagamento da indenização, limitado ao capital segurado total.

Segundo Beneficiário: o eventual valor da indenização que ultrapassar o saldo devedor da operação de crédito rural será pago pela Sociedade Seguradora aos beneficiários indicados pelo segurado, ou na falta de indicação de beneficiários, metade ao cônjuge não separado judicialmente ou à(o) companheira(o) reconhecida (o) como tal e o restante aos herdeiros legais, obedecida a ordem de vocação hereditária, conforme disposto no Código Civil Brasileiro, instituído pela Lei 10.406 de 10/01/2002.

Portanto, trata-se de seguro prestamista constituído para eventual necessidade de cobertura/quitação de débito contraído pelo contratante senhor Orlando José Potulski que firmou contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em 21/11/2013 oportunidade em que contratou o referido seguro vindo a óbito em 03/07/2014
.

Constata-se que na petição inicial a Autora confirma a existência do débito junto à Instituição Financeira afirmando, inclusive, que depois do falecimento do contratante e apesar da contratação do seguro a Instituição Financeira continuou cobrando as parcelas do débito tanto assim que pleiteou tutela antecipada

para suspensão das cobranças, porém, referida medida foi indeferida pelo Juízo de origem.

Neste contexto, não havendo comprovação da quitação da dívida pela Autora nos Autos, tenho que deve ser observada a cláusula contratual constante da apólice com relação ao pagamento, já que o seguro visa a quitação de débito junto ao Banco do Brasil.

Assim considerando que referida Instituição Financeira figura como primeiro beneficiário tenho que primeiramente ser observado eventual saldo devedor junto à Instituição Financeira Banco do Brasil que poderá ser apurado em liquidação de sentença, realizando-se sua quitação e havendo saldo credor o remanescente será pago na forma da cláusula contratual retro mencionada, ou seja aos beneficiários indicados pelo segurado (cláusula 7.1.1).

Diante dessas considerações
dou provimento aos Embargos de Declaração
a fim de
sanar omissão com relação ao pagamento do premio do seguro para determinar que deve ser observada a ordem prevista na cláusula 7.1.1

ou seja o pagamento deverá ser realizado ao primeiro beneficiário no caso ao estipulante

do seguro (Banco do Brasil S/A)
, até o saldo devedor da operação de crédito rural especificada na proposta na data do pagamento da indenização, limitado ao capital segurado total.

Posteriormente, o eventual valor da indenização que ultrapassar o saldo devedor da operação de crédito rural será pago aos beneficiários indicados pelo segurado.

A apuração de saldo devedor e eventual saldo credor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024